Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721577-28.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de supressão instância, inovação recursal e impossibilidade de apresentação de documento em apelação, suscitadas em contrarrazões (ID 59095129). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora